Tribunal: STF
Processo: RE 413275
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
REMUNERAÇÃO – REAJUSTE DE 28,86% – LEIS Nº 8.622/93 E 8.627/93 – ISONOMIA – MILITARES – PRECEDENTE. Tratando-se da reposição do poder aquisitivo da remuneração dos servidores, cumpre observar o idêntico tratamento com relação a civis e militares. Precedente: Repercussão Geral na Questão de Ordem no Recurso Extraordinário nº 584.313. Agravo desprovido.